Tribunal: STF
Processo: ARE 1405474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ANTERIOR NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO TCE PELO RPPS (FUNPREV). ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 37, §10 DA CF. DIVERSIDADE ENTRE AS FONTES DE CUSTEIO. A PROIBIÇÃO DE CUMULAR, ESTRATIFICADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 37, § 10 E ART. 40, § 6.º), NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS, VISTO QUE A REMUNERAÇÃO E OS PROVENTOS DE INATIVIDADE TÊM FONTES DE CUSTEIO DIFERENTES, NÃO GERANDO CUMULAÇÃO INDEVIDA. RATIFICA-SE A DECISÃO LIMINAR, PARA DETERMINAR QUE O IMPETRADO SE ABSTENHA DE PRATICAR ATO DEMISSIONÁRIO OU EXONERATÓRIO EM RAZÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO GABP Nº 36/2018, POR SER LEGAL E REGULAR A CUMULAÇÃO, NO PRESENTE CASO, DA APOSENTADORIA PERCEBIDA PELO IMPETRANTE, COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO MUNICIPAL. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 10 e 40 da CF/1988, bem como ao art. 11 da EC nº 20/1998. Argumenta que o texto constitucional veda a acumulação de proventos e vencimentos independentemente de os cargos serem ou não pertencentes ao mesmo ente federativo. Sustenta que, como o reingresso ao serviço público se deu após a EC nº 20/1998, seria terminantemente vedada a percepção cumulada dos benefícios.



    O recurso merece provimento. 



    Está em discussão a possibilidade de um servidor público estadual, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social, receber, com os seus proventos, os vencimentos de um cargo público municipal, cujo ingresso se deu após a EC nº 20/1998.



    O § 10 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 20/1998, veda “a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.



    O art. 11 da EC nº 20/1998 traz uma exceção que possibilita a acumulação de proventos com vencimentos, desde que o servidor inativo tenha reingressado no serviço público mediante concurso público antes da promulgação da referida emenda. Confira:



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.



    Nessa linha, confira-se a ementa do RE 382.389, Relª. Minª. Ellen Gracie:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 



    1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 



    2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 



    3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    No caso, o impetrante foi aposentado pelo regime próprio de previdência social, em 14.11.1998, no cargo de técnico administrativo, perante o Estado da Bahia. Posteriormente, em 2004, foi contratado pelo Município de Salvador, via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), como agente de endemias. Em 2011, foi nomeado para a mesma função via cargo público. 



    O Tribunal de origem assentou a possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos oriundos de cargo público ocupado após a promulgação da EC nº 20/1998, sob o fundamento de que a remuneração e a aposentadoria pagas ao servidor são derivadas de fontes pagadoras diversas (Estadual e Municipal). Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido sobre a questão:



    Assim, a opção do servidor se aposentar de maneira voluntária pelo regime do RPPS não gera, desta forma, a vacância do cargo, tendo em vista não se tratar de aposentadoria concedida pelo Município, nem de complementação de proventos, não existindo, portanto, elementos que viabilizam a não concessão da segurança pleiteada. 



    Isso porque, a hipótese está a autorizar a aplicação da regra prevista art. 37, §10, da Carta Magna, que veda apenas a percepção simultânea de vencimentos com os proventos decorrentes dos arts. 40, 42 e 142 todos da Constituição Federal. 



    Desta maneira, a proibição de cumular, estratificada pela Constituição da República (art. 37, § 10 e art. 40, § 6.º), refere-se a proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não se aplicando, assim, ao caso dos autos, visto que a remuneração e os proventos de inatividade têm fontes de custeio diferentes, não gerando cumulação indevida. 



    Assim, a regra de proibição que o dispositivo retro estabelece, só se aplica aos proventos de aposentadorias dos regimes próprios de previdência dos servidores estatutários e dos militares (RPPS). É dizer, não se enquadram nessa proibição de acumulação de proventos com remuneração de atividade pública os proventos recebidos em decorrência de proventos, ou aposentadoria obtidos por outros regimes. 



    Noutras palavras, o dispositivo em tela leva em consideração a fonte de custeio dos proventos, tratando-se de norma constitucional que visa vedar a percepção de remuneração e aposentadoria derivados da mesma fonte pagadora, ou seja, do mesmo ente público instituidor. 



    In casu, o impetrante foi aposentado pelo regime próprio de previdência social, através da FUNPREV, não havendo óbice na sua manutenção no cargo público municipal.



    Percebe-se, portanto, que o entendimento assentado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora os proventos e o vencimento do cargo da ativa sejam devidos por entes federativos diversos, a redação do art. 37, § 10, da CF é ampla, abrangendo todos os proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF. Por esse motivo, a jurisprudência deste Tribunal admite apenas a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público. Além disso, na hipótese, os cargos não seriam acumuláveis na atividade, na forma do art. 37, XVI, CF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.182.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.235.897-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e denegar a segurança. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva ao beneficiário da assistência gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator